Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736714-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DA ROSA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de assistência judiciária gratuita ao agravante. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (id 40924469). O agravante apresentou requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. Entretanto, diante da ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de concessão de efeito suspensivo, indefiro a reconsideração pleiteada pelo agravante. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator